Tribunal: TJBA
Processo: 0001759-71.2014.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001759-71.2014.8.05.0267 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE UNA Advogado(s): PEDRO CARNEIRO CARMO registrado(a) civilmente como PEDRO CARNEIRO CARMO APELADO: ILHÉUS EMPREENDIMENTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS TEMPORAIS DA PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, em execução fiscal destinada à cobrança de crédito tributário referente a IPTU inscrito em dívida ativa, reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e declarou extinto o crédito tributário, com fundamento no art. 156, V, do CTN, extinguindo o processo nos termos do art. 924, V, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válido o reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente em execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca de eventuais causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional e sem a indicação dos marcos processuais utilizados na contagem da prescrição. III. Razões de decidir 3. O art. 487, parágrafo único, do CPC estabelece que a prescrição não será reconhecida sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestação, ressalvada hipótese legal específica, em observância ao princípio do contraditório. 4. A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu art. 40, procedimento próprio para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o qual exige a suspensão do processo quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, seguido de eventual arquivamento e, posteriormente, a oitiva prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o magistrado deve delimitar expressamente os marcos legais utilizados na contagem do prazo prescricional, inclusive o período de suspensão da execução. 6. No caso concreto, não houve prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação específica sobre a prescrição intercorrente, tampouco delimitação clara dos marcos temporais utilizados na contagem do prazo prescricional, havendo, inclusive, diligências processuais voltadas à localização do executado e à renovação da tentativa de citação, circunstâncias que afastam a caracterização de inércia processual apta a justificar a decretação da prescrição. 7. Configurada, portanto, a inobservância do procedimento previsto na Lei de Execução Fiscal e a violação ao princípio do contraditório, impõe-se a desconstituição da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal exige a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, com prévia oitiva da Fazenda Pública. 2. É nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem oportunizar manifestação da Fazenda Pública e sem delimitar os marcos processuais utilizados para a contagem do prazo prescricional.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, parágrafo único, 924, V, e 1.026, § 2º; CTN, art. 156, V; Lei nº 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018 (Tema 566). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001759-71.2014.8.05.0267, sendo Apelante o Município de Una e Apelado Ilhéus Empreendimentos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para desconstituir a sentença, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator